Tribunal: STF
Processo: ADI 6958
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 13.489/2017. Convalidação de remoções realizadas, em conformidade com a legislação estadual ou distrital, antes da edição da lei 8.935/1994. Embargos de declaração opostos por amicus curiae. Pretensão de caráter meramente infringente. Não conhecimento.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão do Plenário desta Suprema Corte, mediante o qual declarada a inconstitucionalidade da Lei 13.489/2017.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em análise consiste em saber se amicus curiae detém legitimidade para oposição de embargos de declaração e, caso superado o óbice, se o acórdão embargado está eivado de omissão.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, amicus curiae não possui legitimidade para opor embargos de declaração.



    4. Ausência de omissão. As alegações são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte embargante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência da Corte.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração não conhecidos.